Tribunal: TJSP
Processo: 0001238-45.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Réu portador de péssimos antecedentes - Reconhecimento do furto privilegiado – Impossibilidade – Afastamento da faculdade dada ao acusado, como alternativa à pena imposta, de frequentar o CAPS pelo tempo da condenação para tratamento pelo uso de drogas - Necessidade - Recurso provido.